Tribunal: TJES
Processo: 5002274-64.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002274-64.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES AUTÔNOMAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Polimix Concreto Ltda. contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Linhares, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de já terem sido arbitrados na ação de embargos à execução fiscal conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal, ainda que já tenham sido arbitrados honorários nos embargos à execução fiscal, considerando a autonomia processual das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Os embargos à execução e a execução fiscal são ações autônomas e independentes, ainda que conexas, de modo que cada uma admite a respectiva fixação de verba honorária.

A condenação ao pagamento de honorários decorre objetivamente da extinção do processo, sendo aplicável o princípio da causalidade, sobretudo quando a parte exequente ajuíza execução com base em título posteriormente reconhecido como nulo.

No caso concreto, os honorários foram arbitrados nos embargos à execução em 11% (10% fixados na sentença e 1% majorado em grau recursal), restando margem legal para fixação de mais 9% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária.

A extinção da execução fiscal fundada em título nulo atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.06.2023; TJES, AC 5001552-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002274-64.2017.8.08.0030

APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Execução Fiscal,
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da recorrente, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deixando de fixar honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. 14685408), a apelante sustenta que, embora já tenham sido arbitrados honorários na ação de embargos à execução, não se tratou de sentença una que abarcasse simultaneamente os feitos, razão pela qual também se impõe a fixação de verba honorária na própria execução fiscal, diante da autonomia das ações.

Afirma que a ausência de fixação afronta o princípio da causalidade, pois a execução foi proposta com base em título nulo, o que ensejou a instauração do processo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários advocatícios no percentual de 9% sobre o valor atualizado do crédito extinto, ou, subsidiariamente, em percentual que este E. Tribunal entenda razoável, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões pelo ente apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14685413).

Muito bem.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e embargos à execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1.
A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 587, admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas relacionadas à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no §3º do art. 85 do CPC. 4. A sentença recorrida reconheceu o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal, mas, ao extinguir a execução por satisfação do crédito, deixou de fixar honorários na ação executiva, contrariando o entendimento vinculante do STJ. 5.
Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal.
6. No caso concreto, os honorários nos embargos foram fixados em 12% sobre o valor da causa, havendo margem para fixação complementar de 8% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 927, III; CTN, art. 156, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos ERESP nº 1327129/RS, corte especial, j. 27.09.2017; TJES, apciv nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. (TJES; AC 5001552-82.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Desse modo, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de fixar honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

No caso, a sentença que encerrou os embargos à execução (processo nº 5001979-90.2018.8.08.0030) arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que foi majorado em 1% por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.